Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO COLETIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL E PARMANENTE NÃO CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SEGUNDO A REGRA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 845 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CBIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento, proposta com o objetivo de ver reconhecido o direito à percepção de indenização securitária decorrente de invalidez total e permanente por doença. O apelante sustenta que a patologia que ensejou a sua aposentadoria por invalidez permanente compromete sua capacidade laboral de forma definitiva, ensejando o direito à cobertura do seguro contratado. Em caráter subsidiário, o apelante postula a redução dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a invalidez laboral do segurado caracteriza evento previsto na apólice de seguro coletiva, para efeitos de recebimento da indenização securitária; e (ii) determinar se há possibilidade de redução dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A seguradora somente pode ser compelida a promover o pagamento de indenização securitária quanto estiver caracterizado sinistro descrito no rol de coberturas estabelecido na apólice de seguro, baseado no risco predeterminado na apólice de seguro, na forma prevista no artigo 757 do Código Civil.
4. No que diz respeito à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, a Circular Susep no 302/2005, em seu artigo 17, estabelece que tal circunstância garante ao segurado o pagamento de indenização quando configurada a perda da existência independente, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
4.1. No caso concreto, conquanto o perito judicial tenha afirmado que o autor apresenta quadro clínico e sintomatológico compatível com invalidez funcional total e permanente, as respostas aos quesitos formulados pela seguradora ré e os esclarecimentos prestados no laudo complementar contradizem tal conclusão, porquanto indicam que a dependência de terceiros para as atividades da vida diária seria apenas parcial, tendo em vista que o grau de autonomia em sua funcionalidade apresenta uma redução para o patamar de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento).
4.2. Não estando evidenciado quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, mostra-se lícita a recusa de cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença.
5. Nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, [o]s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5.1. Da interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que é admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações excepcionais nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação manifestamente exorbitante à parte vencida, ensejando clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora.
5.2. Em se tratando de ação cujo proveito econômico é aferível e não estando configura hipótese em que a demanda apesenta baixa complexidade, tem-se por incabível a redução dos honorários de sucumbência arbitrados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Para efeitos de cobertura securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença, faz-se necessária a comprovação da existência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
2. Os honorários de sucumbência devem ser fixados, em regra, com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, mostrando-se incabível a sua redução para patamar inferior ao mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando não estiver evidenciada manifesta desproporcionalidade em relação ao trabalho exigido dos advogados da parte vencedora para acompanhamento do processo
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0707060-42.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03/10/2023; e APC no 0711755-78.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13/6/2019.